Tribunal: TJDFT
Processo: 0068274-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068274-66.2008.8.07.0001 DECISÃO Defiro a habilitação do espólio de Abel Marcos Barcelona Bernardes, representado pela inventariante Leticia de Barros Souto Barcelona Bernardes (id 63196695). Anote-se. Conforme id. 48438688, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, nos RE’s 591.797/SP e 626.307/SP (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR